Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719077-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAMILA VIEIRA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em face de CAMILA VIEIRA NUNES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Preparo recolhido (ID 46813784). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator